Tribunal: TJDFT
Processo: 0726755-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA OAB. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESILIÇÃO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO. NULIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a rescisão contratual e julgou procedente também o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento de multa rescisória. Alega a parte autora ser nula a cláusula contratual que prevê multa penal pela revogação do mandato advocatício.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49410542). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação de hipossuficiência (ID 49410293). Contrarrazões não apresentadas.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “no contrato de prestação de serviços advocatícios não é cabível a estipulação de multa pela renúncia ou revogação unilateral do mandato” “REsp 1882117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).
4. Em face da relação de confiança estabelecida nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a renúncia ou a revogação unilateral do mandato constitui direito potestativo das partes, não sendo possível a estipulação de multa contratual para a hipótese, respeitados os direitos de recebimento de honorários proporcionais aos serviços prestados.
5. Conforme dispõe o art. 16 do Código de Ética e Disciplina da OAB, “o mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de tempo, desde que permaneça a confiança recíproca entre o outorgante e o seu patrono no interesse da causa.”
6. Desse modo, considerando que a advocacia não é atividade mercantil, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. Assim, não havendo interesse do recorrente na manutenção da relação, mostra-se devida a rescisão contratual sem qualquer ônus para a parte.
7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade da cláusula 12b, título XI, do contrato estabelecido entre as partes (ID 49410527 - pág. 1) e para decretar a rescisão contratual sem ônus para o recorrente, respeitados os direitos de recebimento de honorários proporcionais aos serviços prestados. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.